Tribunal: TCU
Processo: 030.652/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurado pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio CV-0754/2009 (Siafi/Siconv 704211/2009) (peça 2, p. 37-54), celebrado com o município de Emas/PB, tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado "João Pedro de Emas", conforme o Plano de Trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro e outros, em razão da impugnação total de despesas do Convênio CV-0754/2009, celebrado com o município de Emas/PB, tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado "João Pedro de Emas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (CPF XXX.798.914-XX), exprefeita de Emas/PB, período de gestão: 2009-2012, e do Sr. Francisco Marques Silveira (CPF XXX.849.918-XX); 9.2. considerar revéis a empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 07.408.508/0001-72), o Sr. Francisco de Assis Paulo Marques (CPF 007.587.324­90) e a Sra. Maria Irene Paulo Marques (CPF 054.325.184­57); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (CPF XXX.798.914-XX), exprefeita municipal de Emas/PB, período de gestão: 2009-2012; da empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 07.408.508/0001-72); dos Srs. Francisco de Assis Paulo Marques (CPF 007.587.324­90) e Francisco Marques Silveira (CPF XXX.849.918-XX) e da Sra. Maria Irene Paulo Marques (CPF 054.325.184­57), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: a) Parcela de responsabilidade solidária da Sra. Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (CPF XXX.798.914-XX), da empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 07.408.508/0001-72); dos Srs. Francisco de Assis Paulo Marques (CPF 007.587.324­90) e Francisco Marques Silveira (CPF XXX.849.918-XX), e da Sra. Maria Irene Paulo Marques (CPF 054.325.184­57): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 180.000,00 21/9/2009 b) Parcela de responsabilidade individual da Sra. Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (CPF XXX.798.914-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.000,00 21/9/2009 9.4. aplicar à Sra. Fernanda Maria Marinho de Medeiros Loureiro (CPF XXX.798.914-XX), exprefeita de Emas/PB, período de gestão: 2009-2012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar, individualmente, à empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 07.408.508/0001-72), aos Srs. Francisco de Assis Paulo Marques (CPF 007.587.324­90) e Francisco Marques Silveira (CPF XXX.849.918-XX), e à Sra. Maria Irene Paulo Marques (CPF 054.325.184­57), exprefeita de Emas/PB, período de gestão: 2009-2012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba para as providências que entender cabíveis.